Tribunal: TJDFT
Processo: 0707357-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707357-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO ORIGINAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: GRACA &amp; GRACA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para se manifestar, querendo, no prazo de quinze (15) dias, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 6 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator